Tribunal: TJSP
Processo: 1502941-19.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal - Violência doméstica – Artigo 129, §9o, do Código Penal – Absolvição – Inadmissibilidade – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Relevância – Prova técnica atestando a lesão – Insubsistente a alegação de ausência de provas – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada– APELO NÃO PROVIDO.